Tribunal: TJMT
Processo: 0017037-29.2015.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017037-29.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SELMA DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 786.338.851-15 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LIQUIDAÇÃO ZERO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de liquidação por reconhecer a hipótese de "liquidação zero", após perícia contábil concluir pela inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em URV (Lei no 8.880/94).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve equívoco na perícia contábil que concluiu pela inexistência de diferenças salariais na conversão dos vencimentos para URV, considerando: (i) a metodologia de cálculo adotada; e (ii) a alegada desconsideração da totalidade dos proventos recebidos.

III. Razões de decidir

3. A perícia técnica seguiu rigorosamente a metodologia estabelecida no art. 22 da Lei no 8.880/94, utilizando como referência os vencimentos do servidor paradigma.

4. O laudo pericial identificou perda inicial de 1,55% (março a julho/1994), posteriormente compensada pelo reajuste concedido em agosto/1994, que elevou a remuneração acima do valor devido.
5. A ausência de diferenças salariais a serem executadas autoriza o reconhecimento da "liquidação zero" e a consequente extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "Comprovada por perícia técnica a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, impõe-se o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do processo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.880/94, art. 22; CF/88, arts. 37, XII, XV e 39, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE 561.836/RN (Tema 5); TJ-MT - AC 00059146820148110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SELMA DE OLIVEIRA FERREIRA
contra o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
, objetivando a reforma da sentença proferida pela
1a Vara Especializada da
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinta ação de n. 0017037-29.2015.8.11.0003 sob o fundamento de "liquidação zero".

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que a sentença foi equivocada ao desconsiderar a perda salarial que teria sofrido em decorrência da conversão monetária equivocada de seus proventos, conforme o regime de conversão para a URV instituído pela Lei Federal n.o 8.880/94.

Alega que o Município de São José do Povo não aplicou corretamente os critérios de conversão de vencimentos, resultando em prejuízos econômicos que não foram considerados adequadamente no laudo pericial.

Destaca que o cálculo pericial ignorou a totalidade dos proventos recebidos, utilizando apenas os vencimentos base, o que teria resultado em um valor aritmético incorreto e, consequentemente, na extinção da ação por "liquidação zero".

Alega que a recomposição salarial advinda da Lei Municipal mencionada pela sentença não se destinou a compensar as perdas salariais derivadas da conversão da URV, como exige a jurisprudência, sobretudo a consolidada no RE 561.836/RN do STF, com repercussão geral.

Em razão desses fatos, pleiteia a reforma da sentença para que seja apurado o percentual de defasagem salarial, bem como postula pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões apresentadas no Id. 246854659, a parte recorrida defende a manutenção da sentença, sustentando que a conversão dos proventos dos servidores públicos municipais foi feita corretamente, conforme os parâmetros legais, e que não há defasagem a ser recomposta. Além disso, argumenta que a recomposição salarial prevista na Lei Municipal foi suficiente para corrigir eventuais distorções.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

De início, defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte apelante, isentando-a do recolhimento do preparo em razão da gratuidade ora concedida.

Conforme se verifica do relatório, o presente recurso busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou extinta ação de n. 0017037-29.2015.8.11.0003 sob o fundamento de "liquidação zero".

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que
SELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

promoveu a presente ação de liquidação de sentença contra o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
, v
isando apurar eventual defasagem salarial no cargo de auxiliar administrativo, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

O juízo de origem, em 24 de setembro de 2024, proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização de perícia contábil.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.”
[Id. 246854655]

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

A questão central trata da apuração de possíveis diferenças nos vencimentos da servidora, utilizando-se a metodologia prevista na Lei no 8.880/94, conforme transcrito:

Art.
22
- Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts.
37
,
XII
, e
39
,
§ 1o
, da
Constituição
, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no
433
, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts.
37
, inciso
XV
, e
95
, inciso
III
, da
Constituição
.

Conforme exposto, a fórmula de cálculo estabelecida na legislação consiste na divisão do valor nominal dos vencimentos dos meses de novembro/1993, dezembro/1993, janeiro/1994 e fevereiro/1994 pelo montante em Cruzeiros Reais correspondente ao valor da URV no último dia de cada um desses meses, independentemente da data de pagamento. Ressalta-se que os valores dos meses subsequentes não poderão ser inferiores ao valor efetivamente pago em fevereiro de 1994.

Com base nessa premissa, constata-se que a metodologia adotada pelo perito está em conformidade com as disposições da Lei no 8.880/94, conforme detalhado a seguir.

O perito utilizou como referência os vencimentos do servidor paradigma José Maria Flores Farias (Id. 162091589), uma vez que a autora ingressou no serviço público apenas em 28 de maio de 2010.

O perito também esclareceu que, nos vencimentos do servidor paradigma utilizado na perícia, não havia a inclusão de outras verbas acessórias além do vencimento base, razão pela qual apenas o vencimento base foi considerado nos cálculos.

O perito contador procedeu ao cálculo da seguinte maneira: dividiu o valor do salário dos meses de novembro/1993, dezembro/1993, janeiro/1994 e fevereiro/1994 pelo valor da URV correspondente ao dia do fechamento da folha de pagamento, obtendo uma média aritmética de 67,17, conforme disposto no artigo 22, inciso I.

Para maior clareza e entendimento, apresento a seguir a planilha de cálculo conforme disposta no laudo pericial:

O perito esclareceu que o valor devido a partir de março de 1994 era de R$ 70,39, enquanto a parte recebeu R$ 69,31 nesse mesmo mês, gerando uma perda de R$ 1,08, equivalente a 1,55% sobre o valor que deveria ter sido pago. Nos meses de abril a julho de 1994, os valores recebidos também foram de R$ 69,31. No entanto, a partir de agosto de 1994, a remuneração recebida foi de R$ 78,00, não sendo devida qualquer diferença em favor da parte autora a partir desse momento.

Diante disso, uma vez que, na fase de cumprimento de sentença, a perícia técnica contábil constatou a inexistência de diferenças salariais, conforme a metodologia de conversão estabelecida pela Lei no 8.880/1994, não há outra conclusão senão o reconhecimento do que se denomina “liquidação zero”. Assim, o processo deve ser extinto e arquivado.

A propósito, apresento a seguir a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda salarial, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.o 8.880/1994. 2. Realizada a perícia contábil e, tendo o perito demonstrado a ausência de perda salarial decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de “liquidação zero”.

(TJ-MT - AC: 00059146820148110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. 2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial. 4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

(TJ-MT - AC: 10095464120218110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no
8.880
/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

2. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

(N.U
0001461-30.2014.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Dessa forma, conclui-se que a análise realizada pelo magistrado quanto ao valor devido na fase de liquidação está correta, não havendo razão para acolher a irresignação da parte apelante.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024